Tribunal: TJES
Processo: 5009615-14.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009615-14.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSLAYNE BELA DA SILVA
RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5009615-14.2025.8.08.0014

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)

REQUERENTE: JUSLAYNE BELA DA SILVA

REQUERIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. TARIFA DE CADASTRO. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME
1 - Trata-se de ação de revisão contratual referente a financiamento de veículo (Honda Biz 125) celebrado em janeiro de 2025. A consumidora alega que a taxa de juros remuneratórios é superior à média de mercado e questiona a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro de contrato, além da cobrança de seguro prestamista, requerendo a restituição dobrada dos valores.

2 - A sentença de origem declarou abusivo apenas o seguro, determinando sua devolução em dobro. Ambas as partes recorreram: a autora buscando a procedência total dos pedidos e a instituição financeira defendendo a manutenção do seguro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Verificar a abusividade dos juros remuneratórios frente à taxa média do Banco Central (BACEN).

4 - Analisar a legalidade da Tarifa de Avaliação do Bem ante a alegação de ausência de comprovação do serviço.

5 - Examinar a validade das Tarifas de Cadastro e Registro de Contrato.

6 - Manutenção ou reforma da declaração de abusividade do seguro prestamista e da forma de restituição (dobrada).

III – RAZÕES DE DECIDIR

7 - Juros Remuneratórios: Conforme o REsp 1.061.530/RS (Súmula 382/STJ), a taxa só é abusiva quando demonstrada onerosidade excessiva, adotando este Colegiado o critério de 1,5 vez (50%) acima da média do mercado. No caso, a taxa de 2,56% a.m. representa apenas 1,17 vez a média de 2,18% a.m., mantendo-se a validade.

8 - Tarifa de Avaliação: O Tema 958 do STJ exige prova da prestação do serviço. O documento apresentado pelo banco ("Termo de Avaliação de Veículo") atesta a realização do serviço, possuindo fotos do bem e descrevendo seu estado de conservação, o que é prova suficiente para legitimar a cobrança.

9 - Tarifa de Cadastro: É legítima no início do relacionamento (Incidente de Uniformização 009/13 TJES), incumbindo à autora provar vínculo anterior, fato não demonstrado nos autos.

10 - Tarifa de Registro: Legalidade mantida, pois comprovado o lançamento do gravame no prontuário veicular e repasse do custo ao órgão de trânsito.

11 - Seguro Prestamista e Restituição: Configurada venda casada (Tema 972/STJ), pois não houve prova da liberdade de escolha da seguradora. A repetição deve ser dobrada (art. 42 do CDC) em razão de o contrato ser recente (2025) e violar tese pacificada pelos tribunais superiores, o que afasta o engano justificável.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

12 - Tese: A Tarifa de Avaliação do Bem é lícita quando o banco apresenta documento atestando o estado de conservação do veículo acompanhado de registros fotográficos; a cobrança de seguro prestamista sem prova de opção de escolha pelo consumidor em contrato bancário recente configura venda casada e enseja restituição em dobro.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Revisão de Juros c/c Repetição do Indébito ajuizada por JUSLAYNE BELA DA SILVA em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. A Autora alega abusividade na taxa de juros remuneratórios e ilegalidade na cobrança de tarifas bancárias (Cadastro, Avaliação de Bem e Registro de Contrato) e Seguro Prestamista em contrato de financiamento de veículo celebrado em 23/01/2025.

A Sentença julgou o pedido parcialmente procedente, declarando abusiva apenas a cobrança do Seguro, condenando a Ré à restituição em dobro do valor de R$ 2.587,00 (referente ao prêmio de R$ 1.293,50), mantendo as demais cláusulas e taxas.

A Autora interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a abusividade dos juros e das tarifas de cadastro, avaliação e registro . A Ré também recorreu, buscando a reforma quanto à condenação à devolução do seguro .

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade
Conheço de ambos os recursos interpostos, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Recebo-os apenas no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Do Mérito

A questão central reside na validade dos encargos financeiros (juros) e das tarifas acessórias em contrato de financiamento de veículo. Passo à análise pormenorizada de cada item, confrontando as razões dos recursos da Autora e da Ré.

1 - Juros Remuneratórios (Recurso da Autora)

A Recorrente sustenta a abusividade da taxa de 2,56% a.m. frente à média do BACEN de 2,18% a.m.

A insurgência contra a taxa de juros (2,56% a.m. e 35,50% a.a.) deve ser analisada sob a ótica do REsp n° 1.061.530/RS. Conforme entendimento consolidado, a abusividade não se presume pelo simples fato de os juros excederem 12% ao ano (Súmula 382/STJ).

Para aferir a ilegalidade, deve-se confrontar a taxa pactuada com a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie na época da contratação. O entendimento consolidado deste Colegiado é de que a taxa média de mercado serve apenas como referencial, e não como limitador absoluto, devendo ser gritante o excesso.

Adotando o critério objetivo de razoabilidade, reputa-se abusiva a cobrança quando esta ultrapassa em 50%, ou seja, 1,5 vez a média de mercado. No caso concreto, a taxa contratual de 2,56% a.m. representa apenas 1,17 vez (17%) a taxa média de 2,18% a.m. apurada pelo Banco Central para Janeiro de 2025.

Assim, por estar dentro da margem de flutuação tolerável do mercado, mantenho a sentença quanto à validade dos juros.

2 - Tarifa de Avaliação de Bem (Recurso da Autora)

O recurso da Autora alega inexistência de prova da prestação do serviço pleiteando a devolução do respectivo valor. Neste item, não assiste razão à Recorrente. Segundo o Tema 958 do STJ, a cobrança da tarifa de avaliação exige a demonstração da efetiva prestação do serviço. Da análise atenta dos autos, constata-se que a instituição financeira juntou o "Termo de Avaliação de Veículo" (ID 80232166) . Referido documento contém a identificação precisa do bem financiado, aponta o seu estado de conservação (avaliando lataria, tapeçaria, pintura e pneus como "conservados") e é instruído com registros fotográficos do veículo. Diferentemente do alegado, tal prova é o suficiente para demonstrar que o serviço de avaliação foi prestado de maneira efetiva para fins de valoração e aceitação da garantia. Portanto, não havendo onerosidade excessiva e comprovada a contraprestação, a cobrança é lícita, não merecendo reparos a sentença neste ponto.

3 - Tarifa de Cadastro (Recurso da Autora)

A autora recorre pedindo o afastamento da tarifa de cadastro.

Conforme o Incidente de Uniformização nº 009/13 deste TJES e os REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, a Tarifa de Cadastro é legítima para remunerar a pesquisa em bancos de dados no início do relacionamento.

Incumbia à Autora provar que já possuía relacionamento contratual anterior com o banco que dispensasse novo cadastro, prova esta de fácil obtenção e que não ocorreu nos autos. Não demonstrada a existência de relação jurídica prévia, a cobrança é legítima. Sentença mantida neste aspecto.

4 - Da Tarifa de Registro de Contrato (Recurso da Autora)

A Recorrente pleiteia sua exclusão. No entanto, a Tarifa de Registro refere-se ao custo de inserção do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG) e repasse ao órgão de trânsito . Trata-se de ato obrigatório para a garantia do contrato de alienação fiduciária, e o banco Réu comprovou devidamente o seu apontamento sistêmico . O custo é inerente à própria garantia buscada pela Autora ao financiar o bem. Improcedente o pedido de reforma.

5 - Seguro Prestamista e Devolução em Dobro (Recurso da Ré)

A Ré pugna pela validade do seguro, porém, mantenho a sentença que declarou a sua abusividade ante a configuração de venda casada (Tema 972/STJ). A Ré não demonstrou de forma robusta ter oferecido liberdade de escolha de seguradora para a consumidora no ato da contratação.

Sobre a forma de restituição, a cobrança de encargos declarados abusivos em contratos celebrados após a pacificação dos temas repetitivos pelo STJ (contrato de 2025) enseja a restituição em dobro, conforme art. 42 do CDC. A persistência da instituição em práticas já rechaçadas afasta o "engano justificável", caracterizando má-fé objetiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a r. Sentença irretocável por seus próprios fundamentos.

Condeno ambas as partes recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Condeno a Autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Condeno a Ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)